Tribunal: TJES
Processo: 5001977-57.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-57.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIEL NOVELLI CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho em 24/11/2004, com amputação parcial do polegar da mão direita, após conclusão pericial pela inexistência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas permanentes decorrentes de amputação parcial do polegar da mão direita implicam redução da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê a concessão do auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige demonstração de redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente.

A perícia médica judicial concluiu, de forma fundamentada e mediante exame clínico e análise documental, pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução da aptidão para o exercício da atividade habitual desempenhada pelo autor.

O laudo pericial judicial apresentou fundamentação suficiente, coerente e conclusiva, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões técnicas apresentadas pela expert nomeada pelo Juízo.

A existência de sequela anatômica decorrente do acidente não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido.

A jurisprudência do TJES reconhece que a ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que existente sequela decorrente de acidente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitualmente desempenhada pelo segurado.

A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não autoriza a concessão do auxílio-acidente sem demonstração de redução da capacidade laboral.

O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo constitui prova apta à formação do convencimento judicial quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa.

Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, impõe-se a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06.05.2024.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5001977-57.2022.8.08.0038

APELANTE
: ARIEL NOVELLI CORREA

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ARIEL NOVELLI CORREA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

Em suas razões, o recorrente alega que sofreu acidente de trabalho em 24/11/2004, ocasionando amputação parcial do polegar da mão direita, recebendo auxílio-doença acidentário até 30/04/2005, mas permanecendo com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laboral. Sustenta que o laudo pericial judicial é contraditório e superficial, por não considerar adequadamente as limitações funcionais decorrentes da perda anatômica parcial do dedo polegar, especialmente quanto à realização de movimentos de pinça, pega e manuseio de objetos. Afirma que a lesão implica esforço adicional para execução das atividades habituais, sendo irrelevante o grau da redução funcional para fins de concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 416. Defende o preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e requer a reforma integral da sentença para concessão do benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento), além da condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 24/11/2004, que resultou em amputação parcial do polegar da mão direita do autor, classificada sob CID 10 – S68.0. Em decorrência do evento, o demandante recebeu auxílio-doença acidentário entre 10/12/2004 e 30/04/2005, sob o benefício nº 136.198.251-6.

O autor sustenta que, após a cessação administrativa do benefício temporário, permaneceu com sequelas definitivas, consistentes em dores, redução de firmeza da mão, sensibilidade comprometida e dificuldades para realizar movimentos de pinça, pega e manipulação de objetos. Afirma que tais limitações exigem maior esforço físico para o desempenho das atividades habituais, circunstância que caracterizaria redução permanente da capacidade laborativa apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

O auxílio-acidente, portanto, possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, durante a instrução processual foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. De acordo com a médica perita (id 19273738):
“Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual. Após realização de exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médicos.”

Nesse particular, verifica-se que a perita judicial apreciou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência da incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
neste momento, não há mais a incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%, observada a condição suspensiva (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.